Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA PERSEGUIÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA INTIMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AMEAÇAS A POLICIAIS DURANTE A AÇÃO. MEIO DE EXECUÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. REGIME.
I – De acordo com o disposto no art. 392 do CPP, em caso de sentença condenatória, é obrigatória a intimação do defensor e do réu e o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, sendo indiferente a ordem da comunicação. Assim, se a Defesa interpôs recurso de apelação antes que tivesse sido regularmente intimada da sentença e o réu, por sua vez, o réu apelou por termo no momento de sua intimação pessoal, o apelo deve ser considerado tempestivo.
II – Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e outras testemunhas do fato, não há que se falar em absolvição, não se exigindo a existência de ânimo calmo para a consumação do crime de desacato.
III – Mantém-se a condenação pelos crime de ameaça e perseguição, quando o acervo probatório formado pela palavra firme e segura das vítimas comprovam a materialidade e autoria delitivas.
IV – As promessas de mal injusto e grave dirigidas aos policiais durante ação não caracterizaram a prática de um crime autônomo de ameaça consubstanciando-se, na verdade, em meio de execução do crime de resistência. Além disso, não configuram o referido delito se não houver indícios de que elas foram aptas a incutir neles qualquer temor.
V – O histórico de vida do réu e o seu comprometimento com a senda delitiva não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade.
VI – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ, para o cumprimento da pena de reclusão e o semiaberto, para a de detenção.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.